Tribunal: STF
Processo: ARE 1321631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE CURSOS. IMPOSSIBILIDADE. NORMA INTERNA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES. IMPROVIMENTO.
    1. Trata-se de apelação contra sentença, proferida em sede de ação mandamental, na qual foi denegada a segurança, que objetivava provimento jurisdicional para que fosse assegurado o aproveitamento da disciplina Direito Administrativo II, cursada em outra instituição de ensino (Universidade Federal do Ceará - UFC), no período de 2018.2, bem como de outras três disciplinas que ainda pode cursar na UFC.
    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir a legalidade de norma constante no regimento interno da impetrada, que não permite o aproveitamento de disciplina cursada em concomitância ao curso no qual se deseja aproveitar, fixando, ainda, prazo limite para o aproveitamento de até 1 (um) ano após a matrícula do discente na Instituição.
    3. A norma insculpida no art. 207 da CF, que dispõe acerca da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de privilegiar o exercício do direito à educação inscrito no art. 205 da CF/88. Com efeito, a autonomia didático-científica das Universidades não as autoriza a agir em descompasso com a própria Constituição Federal e com as leis, sob pena de violação ao princípio da legalidade, legitimando-se, nesse caso, o controle pela via jurisdicional, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.
    4. A norma interna da IES estabelece que somente será considerada válida, para efeitos de isenção, a disciplina concluída com aprovação anterior ao ingresso do discente no curso de graduação. Entendo que o critério que foi estabelecido pela demandada insere-se no âmbito da autonomia didático-científica das universidades, sem representar violação a qualquer princípio regente da matéria.
    5. O fato de a IES ter admitido o aproveitamento, em semestre anterior, da disciplina 'Direito Administrativo I', que também foi cursada concomitantemente, não é suficiente para gerar o direito da demandante em ver aproveitada qualquer outra disciplina, com a inobservância da norma interna.
    6. Nesse passo, sendo incontroverso que a autora busca aproveitamento de disciplina cursada em concomitância ao curso no qual se deseja aproveitar, não se cogita de ilegalidade na atuação administrativa ao indeferir o pleito, não sendo tal conduta considerada abusiva.
    7. Apelação improvida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXII; 170, V; 207 e 209, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente